Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-25.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000491-25.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (APELANTE), MAYCON JOHN DE JESUS DA SILVA - CPF: 070.249.701-03 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DO QUANTUM RELATIVO À AGRAVANTE – ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CP – TRAIÇÃO, EMBOSCADA OU DISSIMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM APLICADO CONFORME PRECEDENTES STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – INTER CRIMINIS PERCORRIDO – FRAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDUZIDA.

A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000491-25.2019.8.11.0045

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Lucas do Rio Verde que, atendendo a soberania da votação do Júri Popular, condenou o apelante
Pedro Henrique de Oliveira
à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado
tentado
(art. 121, § 2o, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta a redução do
quantum
relativo à agravante inscrita no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP (traição, emboscada, dissimulação), bem como postula o reconhecimento da atenuante de confissão e requer a aplicação da fração da tentativa em seu patamar máximo 2/3 (dois terços) (id. 32881963).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 32882453).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (id.
37106954
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que condenou o apelante
Pedro Henrique de Oliveira
à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, inciso II e IV c/c art. 14, ambos do CP), em regime inicial semiaberto.

Com efeito, a defesa insurge-se à dosimetria da pena aplicada ao apelante, porquanto aduz que a agravante inscrita no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código penal foi exasperada de forma desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, o magistrado singular aumentou a pena em 02 (dois) anos, o que equivale à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima aplicada,
in verbis:

“A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de re-clusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) em razão da tentativa.

Na primeira fase do procedimento trifásico da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais preconizadas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecido pelo Conselho de Sentença a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, valoro-a nesta fase como circunstância agravante (artigo 61, inciso II, alínea “c“, do CP), e de consequência, agravo a pena em 02 (dois) anos de reclusão. Assim, encontro a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira e última fase, em se tratando de conduta tentada (artigo 14, inciso II, do CP), e considerando o estágio do iter criminis percorrido, haja vista o contido no laudo de exame de corpo de delito de fl. 224 e no prontuário médico de fls. 62/139, faço incidir sobre a pena encontrada a redução de 1/2 (metade), encontrando a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão”.

Nada obstante, observo que o
quantum
aplicado pelo magistrado de primeiro grau se mostra em consonância com a fração aplicada pelas cortes superiores, não havendo, portanto, necessidade de reforma.

A respeito:

(...) O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de exasperação de pena em razão das circunstâncias agravantes, cabendo ao magistrado, prudentemente, fixar o patamar de acréscimo necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. - Na espécie, verifica-se que as instâncias ordinárias agravaram a pena na segunda fase da dosimetria na fração de 1/4, sem apresentar qualquer fundamentação concreta e idônea para justificar o referido aumento.
Em casos tais, seguindo o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte, deve-se aplicar a usual fração de 1/6.
(...)
(HC 343.879/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) – destaquei.

Por outro lado, impõe-se reconhecer,
in casu,
a incidência da atenuante de confissão qualificada.

Decerto, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.

A propósito:

(...) 3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
(HC 548.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – destaquei.

Na hipótese dos autos, percebe-se que o apelante confessou a prática dos disparos de arma de fogo, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa, o que caracteriza a confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Dessa maneira,
reconheço
a incidência da atenuante de confissão e a
compenso
com a agravante inscrita no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código penal.

Por derradeiro, a defesa postula a aplicação da causa de diminuição por tentativa em sua fração máxima (2/3), porquanto aduz que os atos executórios foram interrompidos na fase inicial do delito, de maneira que a fração aplicada pelo juízo monocrático (1/2) não se mostra adequada.

Ocorre que, diante do caso em tela, analisando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, concluo que a fração aplicada se deu de forma idônea e acima dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, senão:

(...) 5. Quanto à tentativa, verifica-se que a diminuição na fração de 1/3 foi devidamente fundamentada no iter criminis percorrido pelo agente na prática delitiva, o qual, por razão alheia a sua vontade, não consumou o latrocínio, inexistindo, assim, na decisão, arbitrariedade ou desproporcionalidade. (...)

(HC 234.382/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015) –
destaquei.

Assim, não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa no máximo prevista, motivo pelo qual,
preservo
a diminuição em 1/2 (metade), conforme realizada pelo juízo singular.

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo para
reconhecer
a incidência da atenuante de confissão e a
compenso
com a agravante inscrita no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código penal, restando o apelante condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020